Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-69.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707200-69.2019.8.07.0005 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado restou suficientemente comprovada pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelo depoimento da vítima e dos agentes policiais que atuaram no caso, inviável o acolhimento da tese de absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, ao argumento de insuficiência de provas para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Outrossim, destaque-se que há harmonia entre os depoimentos, sendo coerente o contexto fático narrado pela vítima e pelos agentes policiais, de modo que a alegação de que o depoimento da vítima estaria isolado no conjunto probatório não se sustenta. Quanto à qualificadora relativa ao concurso de pessoas, constata-se que, embora não tenha sido possível confirmar a autoria dos demais partícipes, a prova oral revela, com segurança, a existência de mais de uma pessoa envolvida no furto do animal. Desse modo, as provas presentes no caderno processual são suficientes para a condenação e o fato praticado é típico, afigurando-se inviável a absolvição pretendida pela aplicação do princípio in dubio pro reo” (ID. 49062389). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016